Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711132-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 70728036), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 71313637). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 09/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator